Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-86.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001501-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço, Assinatura Básica Mensal, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), L F C LEAO - ME - CNPJ: 20.555.482/0001-53 (AGRAVADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP - CNPJ: 22.091.851/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 218, § 3º, DO CPC – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA – INOCORRÊNCIA – RECALCITRÂNCIA – MANUTENÇÃO DO MONTANTE – CUSTAS E HONORÁRIOS PERICIAIS – REEMBOLSO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”. (REsp 1.840.693/SC, Terceira Turma, DJe 29/05/2020).

A manutenção da multa diária, fixada em R$1.000,00, no patamar que alcançou, R$R$344.950,10, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 201 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir.

“A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que restou vencido ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1754111 RJ 2018/0177537-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e de Inexistência de Débito nº 1023147-39.2017.8.11.004, movidos por L F C LEÃO - ME, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ora agravante, nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do artigo 525, § 1° do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, tão somente para afastar a incidência de juros moratórios do cálculo da astreinte, devendo incidir apenas a correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Após, intimem-se as partes para no prazo de 05 (cinco) dias apresentarem planilha de cálculo do valor da execução de acordo com os parâmetros ora fixados, salientando que o termo final para incidência da correção monetária deverá observar os termos acima.

Por fim, volvem-me os autos conclusos para homologação do cálculo e extinção da execução, com a consequente deliberação para expedição dos alvarás de levantamento do montante depositado nos autos.”

Em breve síntese, alega que, por não ter sido fixado pelo juízo prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, descabe a incidência da multa cominatória, estando ausente o seu requisito intrínseco temporal.

Defende, em seguida, a absoluta inexigibilidade das
astreintes
pretendidas pela exequente (art. 537 do CPC) e requer o seu afastamento, na forma do art. 525, §1ª, III do CPC, impondo-se à agravada os ônus da sucumbência sobre o valor cobrado a tal título, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º do mesmo diploma legal.

Salienta, de forma sucessiva, que a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita à preclusão, podendo ser realizada sua redução a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença. Pugna pela redução do valor a patamar razoável e condizente com a realidade e, por fim, pretende seja declarado excesso de execução quanto aos gastos tidos pela agravada com a contratação do seu assistente técnico para elaboração de laudo contábil, de R$2.882.76, que não deve ser incluído no conceito de custas processuais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 164423151, pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado
a quo
prestou informações de Id. 161147393.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a exequente, ora agravada, requereu início a liquidação de sentença, apresentando como devidos os valores abaixo discriminados:

(i) R$1.999,59; referentes a restituição dos valores pagos indevidamente;

(ii) R$ 5.045,85; referente às custas processuais;

(iii) R$344.950,10; referente à multa por descumprimento, em razão do descumprimento da liminar entre 29.03.2018 a 16.10.2018;

(iv) R$10.339,77; referentes aos danos morais;

(v) R$68.990,04; a título de ônus sucumbenciais.

O executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em alegando, em síntese: (i) Inexigibilidade das astreintes – devido a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação; (ii) multa excessiva, gerando enriquecimento ilícito, pugnando pela redução equitativa do valor das
astreintes
que em muito ultrapassa o valor da pretensão e (iii) excesso de execução, pela inclusão de valores (custos com assistentes técnicos de R$ 2.882.76) que não se referem a custas processuais e equívoco na forma de atualização monetária e juros de mora (Id. 102247174)

A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida pelo Juízo
a quo
, sem efeito suspensivo,
tão somente para afastar a incidência de juros moratórios do cálculo da astreinte, devendo incidir apenas a correção monetária (INPC), a partir do arbitramento,
nos termos da fundamentação exarada na decisão agravada, Id. 156586658 - Pág. 10/13

Inconformado, a agravante requer a reforma da aludida decisão cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Em análise ao caso em concreto, denota-se que a multa diária foi fixada em razão do deferimento do pedido de tutela de urgência e via acórdão restou confirmada, nos seguintes termos:

“Em relação ao alegado descumprimento da liminar, entendo ser devida a execução da multa aplicada pelo Juízo a quo, todavia, o período devido deverá ser comprovado em sede de liquidação de sentença para apurar o quantum a ser indenizado à parte autora. Isso porque
a Magistrada a quo deferiu a liminar, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como consta nos autos, id 16139978, id. 16139982, id. 16930547 e id. 18172889 manifestações acompanhadas de documentos que comprovam que a Apelada CLARO S/A DESCUMPRIU a LIMINAR concedida ao id. 9219796 e ampliada ao id. 9350721 ao incluir o nome da Apelante nos Órgãos de Restrição ao Crédito
”

Quanto aos dias de descumprimento (201 dias) e à recalcitrância da parte agravante, estes restaram incontroversos. Contudo, a parte defende a inexigibilidade da penalidade, ante a ausência de fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial.

Todavia, como bem consignou o d. Julgador
a quo
incide na espécie o disposto no artigo 218, § 3º, do CPC, o qual estabelece que, inexistindo prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. Fase de cumprimento provisório de sentença. Controvérsia firmada estritamente sobre a liquidação das astreintes. Liquidação da penalidade civil, pelos credores, em R$129.900,00. Readequação, determinada pelo juízo de origem, para R$35.000,00. Irresignação do executado. Afastamento. Constatada a exigibilidade do título executivo. Ausência de fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial. Irrelevância. Incidência do artigo 218, § 3º, do CPC. Manutenção da multa por descumprimento. Proporcionalidade, no mais, observada. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20151372220228260000 SP 2015137-22.2022.8.26.0000, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 18/04/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

Ademais, vale anotar que, por se tratar a agravante de empresa de grande porte, não é crível que não seja dotada de estrutura administrativa organizada a permitir a pronta adoção de providências que, aliás, tendo em vista o exercício de sua atividade, não parecem demandar a prática de atos de extrema complexidade.

Portanto, a manutenção da incidência da multa era mesmo de rigor, posto que o cumprimento da liminar não foi imediato, tal como deveria.

Por outro lado, no caso, compreendendo o d. Magistrado que a penalidade apurada se revela excessiva, inexiste impedimento legal para sua modulação.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a
astreinte,
este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Diante desse cenário, o STJ tem procurado estabelecer critérios que justifiquem essa excepcional intervenção para reduzir o valor acumulado da multa coercitiva.

Importante ressaltar que critério baseado, única e exclusivamente, no simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o valor total alcançado a título de
astreintes
poderá estimular a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, pelo simples fato de um ser muito superior ao outro. Assim, não é adequado que seja feito esse tipo de comparação.

Para se evitar essa situação, o parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução.

A esse respeito, há emblemático precedente desta Terceira Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.475.157/SC, publicado no DJe de 06/10/2014, que bem explica a questão e a adequação desse critério:

“
3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia
, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional
.

4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial .

5. Sob esse prisma,
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
.

6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico.”
(Documento: 2189486 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 24/06/2022 Página 11 de 5 Superior Tribunal de Justiça - destaquei).

Nessa linha de raciocínio, mencionam-se os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1942991/PE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2021; REsp 1934348/CE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/11/2021; REsp 1840280/BA, TERCEIRA TURMA, DJe 09/09/2021; AgInt no AREsp 1479019/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 13/08/2021 e AgInt no AREsp 1758478/SP, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2021.

Quanto à pretensão posta em análise, infere-se que a multa diária foi fixada em R$1.000,00 (mil reais), e o patamar que alcançou, de R$344.950,10 (trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e dez centavos), decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 201 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir.

O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título.

Em suma, portanto, não há justificativa para que não se aplique o Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual
“tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”.
( REsp 1.840.693/SC, Terceira Turma, DJe 29/05/2020).

Por fim, descabe falar em excesso de execução em razão dos honorários do assistente técnico.

Como devidamente apontado pela Julgadora
a quo
em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela possibilidade de incidência dos honorários do assistente técnico quando há condenação genérica ao pagamento das custas processuais, sendo que não inclusão dos honorários representaria violação ao princípio da sucumbência (AgInt no REsp 1.568.825/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe de 03/03/2020).

O art. 84, § 2º, do CPC estabelece que
"A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".

Neste conceito, segundo ensina a doutrina, incluem-se todos os gastos que se fazem necessários para que o processo atinja o seu fim, como, por exemplo, "
as custas judiciais, os honorários periciais, as custas periciais, as multas impostas às partes, as despesas do oficial de justiça (para citação, arrecadação, penhora, cumprimento de mandado judicial etc.), a indenização as diárias, a condução das testemunhas etc.
" (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 421).

Logo, a memória de cálculo não contém excesso de execução em relação às custas processuais, uma vez que os valores listados estão incluídos na delimitação legal das despesas, apontadas no título executivo judicial.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DOS ALICERCES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO VENCEDOR. RESSARCIMENTO PELO VENCIDO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. No caso concreto, o agravo de instrumento subjacente ao presente recurso especial foi interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, não tendo o acórdão recorrido deferido liminar alguma. 2. Nada obstante, a parte ora agravante aduz que o recurso especial não deveria sequer ser conhecido, porque "o acórdão recorrido foi prolatado em sede de agravo de instrumento - não se consubstanciando em decisão última e definitiva de mérito a ensejar o recurso especial" (fl. 138), o que atrairia o óbice da Súmula 735/STF. 3. Assim, é inadmissível o agravo interno que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no decisum atacado. Incidência da Súmula 284/STF. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que restou vencido ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência.
5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1754111 RJ 2018/0177537-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023